Tribunal: STF
Processo: RE 447720
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI
 CAMATA E LEI ESTADUAL n. 10.395/95.
        Ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal firmaram entendimento de que é inviável, em recurso
 extraordinário, o debate a respeito da eficácia da Lei Estadual n.
10.395/95, em face da Lei Complementar n. 82/1995 [Lei Camata], vez
que tal discussão encontra-se no âmbito infraconstitucional.
Eventual violação da Constituição do Brasil seria indireta.
        Agravo
 regimental a que se nega provimento.